Tribunal: CARF
Processo: 10980.004821/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-12

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.004821/2010-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.651 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2006, 2007, 2008
NORMAIS GERAIS. PAF. INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL.
NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta
dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito contidas na
peça recursal intempestiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão
da 1a Turma da DRJ em Campo Grande/MS, Acórdão no 04-29.500/2012, às e-fls. 117/127, que
julgou procedente em parte o lançamento fiscal, referente ao Imposto sobre a Propriedade Rural -
ITR, em relação aos exercícios 2006 a 2008, conforme Auto de Infração, às fls. 25/39, e demais
documentos que instruem o processo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.004821/2010-62
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.651 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004821/2010-62

Trata-se de Auto de Infração nos moldes da legislação de regência, contra a
contribuinte acima identificada, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
- ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NÃO COMPROVADAS:
(...)
- RECALCULO DO VALOR DA TERRA NUA/VALOR DAS CULTURAS
INEXISTENTE:
(...)
Na descrição dos fatos, o fiscal autuante relata que foi apurada a falta de
recolhimento do ITR, decorrente de glosa das áreas informadas como de preservação
permanente, além da alteração do valor da terra nua. Em conseqüência, houve aumento da base
de cálculo e do valor devido do tributo.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Campo Grande/MS
entendeu por bem julgar procedente em parte o lançamento, decretando a decadência do
lançamento relativo ao exercício 2006, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 145/150, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da decisão de
piso:
Pede o cancelamento da exigência. Preliminarmente, alega nulidade do lançamento.
Argumenta que está impedida de exercer o direito de propriedade de forma plena, em
razão de o imóvel estar invadido por posseiros. Aduz, ainda, ser inconstitucional a
progressividade do ITR. No mérito, em síntese, afirma que o imóvel está localizado no
Bioma da Mata Atlântica, na APA de Guaraqueçaba.
Defende que a área de preservação permanente não precisa ser comprovada. Discorda
da aplicação da multa de 75%. Não questiona a alteração do valor da terra nua. Solicita
a realização de perícia.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-o sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Em 07/02/2014, a contribuinte protocola petição requerendo o reconhecimento da
tempestividade da “impugnação” e repisando às alegações da defesa inaugural.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.651 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004821/2010-62

ADMISSIBILIDADE

Para conhecimento e analise do recurso voluntário, este deve obedecer o
pressuposto de admissibilidade contido nos artigos 5° e 33 do Decreto 70.235/72, que assim
dispõe:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Como se extraí dos dispositivos encimados, o prazo para interposição de recurso é
de 30 (trinta) dias.
No presente caso, conforme as datas relatadas, o recurso é intempestivo. A
contribuinte foi cientificada do Acórdão de impugnação em 26/10/2012 (sexta-feira), conforme
AR de e-fls. 133, o prazo para a interposição se iniciou em 29/10/2012 (segunda-feira); portanto,
seu termo final foi o dia 27/11/2012 (terça-feira). Entretanto o recurso foi protocolado em
29/11/2012 (quinta-feira), ou seja, após o prazo legal para interposição do recurso.
Ademais, no recurso não há qualquer alegação que verse sobre tempestividade.
Por todo o exposto, não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, VOTO
NO SENTIDO DE NÃO CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO POR SER
INTEMPESTIVO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 211
DF CARF MF
Original